Tribunal: TJBA
Processo: 8021419-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021419-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAFAEL COSTA DE ARAUJO e outros Advogado(s): BRUNA SANTANA DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA CORREGEDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DE ATO JURISDICIONAL DE OUTRO ENTE FEDERADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado contra decisão da Juíza Corregedora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que autorizou o recambiamento de custodiado para o Estado do Rio de Janeiro, local de tramitação de ação penal. Indicação equivocada da autoridade coatora. 2.A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, em virtude da incompetência do tribunal para analisar atos emanados de juízo vinculado a outro Estado da Federação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se Tribunal de Justiça Estadual pode apreciar impetração de habeas corpus contra ato de juízo de outro Estado da Federação, quando o juízo local apenas autoriza procedimento administrativo de recambiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A custódia do paciente decorre de mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa/RJ. 5. O Juízo Corregedor do Estado da Bahia apenas viabilizou a execução administrativa do recambiamento, sem competência para deliberar sobre o mérito da prisão ou do deslocamento. 6. Eventuais insurgências devem ser dirigidas ao juízo processante da ação penal, não cabendo ao tribunal local pronunciar-se sobre atos de autoridade judicial de outro ente federativo. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob o número de 8021419-51.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Advogada BRUNA SANTANA DA SILVA, OAB/BA 84.376 e como impetrado o JUÍZO DA CORREGEDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da impetração, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .